Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734317-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GUILHERME FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por GUILHERME FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 63028437, pág. 426 – Mov. 424.1), que não analisou requerimento defensivo de desmembramento da condenação simultânea por delito comum e crime hediondo para fins de cálculos da progressão de regime, em razão de existir decisão proferida naquele Juízo sobre o tema. Em suas razões recursais (ID 63028437, págs. 436/442), a Defesa requer, em apertada síntese, a “alteração da porcentagem de cálculo para concessão de benefícios penais no que se refere a pena aplicada ao crime comum do processo 0001166-56.2018.8.07.0005, consequentemente a atualização do relatório da situação processual executória do Recorrente”. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo reconhecimento da intempestividade do recurso interposto. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 63028437, págs. 450/455). Em Juízo de retração, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 63028437, pág. 459). Instada, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da irresignação, em razão da intempestividade recursal. No mérito, pede o desprovimento do recurso (ID 63086544). É o relatório. Decido. O recurso de agravo está previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais e segue o rito do recurso em sentido estrito (Súmula 17- TJDFT). Consoante enunciado da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No presente caso, verifica-se que foi proferida decisão em 8/2/2024, que indeferiu pedido do sentenciado para “a aplicação da fração de no que concerne à progressão de regime quanto ao crime de roubo majorado”. O Juízo de piso, na ocasião, decidiu que “o percentual pleiteado pelo sentenciado não se aplica à hipótese” (ID 63492918 – mov. 377.1). A Defensoria Pública foi regularmente intimada da referida decisão em 15/2/2024 (ID 63492918, pág. 3 – mov. 386.1), comparecendo aos autos para se declarar ciente “quanto ao indeferimento de aplicação da fração de 1/6 ao roubo majorado, pedido formulado pelo próprio reeducando”. Em 9/7/2024 (mov. 416.1), pelo que se pode depreender, o apenado constitui advogada particular e apresentou pedido idêntico a fim de rediscutir uma questão preteritamente decidida e não impugnada tempestivamente, numa tentativa de reabrir um debate que já se encontrava precluso. Sobreveio, então, a decisão agravada (ID 63028437, pág. 426 – Mov. 424.1), que não analisou requerimento defensivo de desmembramento da condenação simultânea por delito comum e crime hediondo para fins de cálculos da progressão de regime, em razão de existir decisão proferida naquele Juízo sobre o tema. Inconformada, a Defesa de Guilherme Ferreira da silva interpôs recurso de agravo (ID 63028437, pág. 436). Ocorre que, de fato, o recurso de agravo interposto não ataca a decisão mov. 424.1, mas sim matéria discutida e decidida no decisum de mov. 377.1, proferido em 8/2/2024, e não impugnado tempestivamente pelo recorrente. Logo, o presente recurso de agravo foi interposto apenas em 11/8/2024 (ID 63028437, pág. 436), prazo muito superior ao legal, razão pela qual é intempestivo. Como é cediço, o apenado possui o direito de, a qualquer tempo, nomear um patrono de sua confiança (art. 263 do CPP), contudo, o prazo recursal não é devolvido, recebendo o novo advogado o processo no estado em que se encontra. Essa é, inclusive, a posição do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Criminal: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. INTIMAÇÃO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO POSTERIOR, POR EDITAL, DO RÉU. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO. REGULARIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NOVOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EXTEMPORÂNEO. NÃO ADMISSÃO. CARTA TESTEMUNHÁVEL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 6. A constituição de novo advogado pelo paciente não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. De fato, embora o réu possa constituir novo advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Dessa forma, não há se falar em reabertura de prazo para o novo causídico interpor recurso em sentido estrito, quando já escoado o prazo recursal sob a vigência da procuração do anterior causídico, regularmente intimado. (...) 9. Habeas Corpus não conhecido. (HC 397.963/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017); PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo para a interposição de recurso, pois não tem força de afastar a preclusão temporal. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1897019, 07115547220218070004, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, o presente recurso não atende ao pressuposto recursal da tempestividade, o que impede o seu conhecimento. Diante do exposto, nego seguimento ao agravo por manifesta intempestividade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024 16:17:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator